Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1001286-47.2022.8.11.0000
Agravante: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO BRASIL KOHLRAUSCH, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Execução Fiscal no 1000588-61.2019.8.11.0092, movida pelo Estado de Mato Grosso, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% sobre o valor do débito exequendo, ante a notícia de alienação não autorizada de bens penhorados; sem prejuízo da determinação de depósito em Juízo dos valores obtidos com a venda e a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para apuração de eventual responsabilidade criminal, por crime de desobediência.
Sustenta o Agravante que, a alienação dos bens penhorados fora realizada visando à subsistência do devedor e de sua família, consignando que, não foi formalizado um contrato, e ainda, que o produto da venda já foi consumido.
Argumenta que o Grupo Familiar Kohlrausch ingressou com pedido de recuperação judicial no ano de 2019, o que restou indeferido, encontrando-se o feito em fase de julgamento de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça.
Assevera que não há falar em ato atentatório da dignidade de justiça, uma vez que, a demonstrar a suposta boa-fé, informou ao Juízo a alienação dos bens.
Com base neste fundamento, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que a presente decisão se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado o conhecimento de matéria não analisada pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
(...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
(...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.
§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.
§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”
“ Art. 161. (...)
Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.”
Compulsando os autos, evidencia-se que, na data de 14 de novembro de 2018, foram penhorados bens do executado, sendo este nomeado como depositário fiel, e cientificado que não poderia abrir mão destes sem ordem expressa do Juiz, sob as penas da lei.
Ato seguinte, o Juízo de 1o Grau designou data para a realização de leilão eletrônico, para alienação dos bens penhorados.
Em 19 de novembro de 2021, o Agravante compareceu aos autos, informando a alienação dos bens.
Pois bem.
A legislação processual civil estabelece que constitui dever das partes, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, não criar embaraços à sua efetivação e não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso (art. 77, incisos IV e VI).
Preconiza ainda a Lei, que as condutas acima indicadas, constituem ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, aplicar multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Este, aparentemente, é o caso dos autos.
Ao tomar ciência e aceitar o múnus de depositário fiel, o Agravante se comprometeu a não abrir mão dos bens sem autorização do Juiz. Todavia, sem qualquer informação ao Juízo, alienou os bens, tão somente informando a venda, posterior à consumação do negócio jurídico.
Tecidos estes delineamentos, por ora, mostra-se acertada a decisão, ao aplicar sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.
Quanto à alegação de que a venda se deu por estado de necessidade, consoante consignado pelo Juízo a quo, à mingua de qualquer acervo probatório neste sentido, ainda que considerado o pedido de recuperação judicial, tal fato por si só, não justifica a alienação de bens penhorados sem a autorização do Juiz.
Por fim, nesta quadra processual, não vislumbro fundamento apto a sobrestar a determinação de encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, para apuração do crime de desobediência, uma vez que, a legislação processual civil prevê a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das sanções criminais; de modo que, em sede de ação penal, lhe será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Posto isso, não se verifica a plausibilidade do direito aventado nas razões recursais, devendo permanecer incólume a decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator